Tribunal: TJSP
Processo: 0012407-56.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave – Preliminar de prescrição – Inocorrência Sentenciado em cumprimento em regime aberto que, em razão de deixar de cumprir as obrigações previamente estabelecidas, praticou falta grave - Correta a regressão do sentenciado do regime aberto para o regime semiaberto e a anotação de falta grave –

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave – Preliminar de prescrição – Inocorrência Sentenciado em cumprimento em regime aberto que, em razão de deixar de cumprir as obrigações previamente estabelecidas, praticou falta grave - Correta a regressão do sentenciado do regime aberto para o regime semiaberto e a anotação de falta grave – Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta – Descabimento – Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve – Reeducando que descumpriu as condições impostas – Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar –– Decisão mantida – PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.